Tribunal: TJSP
Processo: 1032133-54.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGUROS. Exigências abusivas. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradoras por ela indicadas. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGUROS. Exigências abusivas. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradoras por ela indicadas. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradoras de sua preferência. Contratações impostas ao autor. Vendas casadas configuradas. Sentença mantida. Apelação não provida.